Tribunal: TJDFT
Processo: 0715842-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso I, do CP). O impetrante sustenta ausência de fundamentos concretos para a medida extrema, pleiteando liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a proporcionalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz da suposta ausência de fundamentação idônea, da alegada desnecessidade da medida extrema e da possibilidade de substituição por cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente se fundamenta na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a periculosidade social demonstrada por diversas condenações anteriores por crimes patrimoniais, inclusive reincidência específica em furto qualificado.
4. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, do CPP, com destaque para a materialidade do crime e indícios de autoria colhidos no auto de prisão em flagrante, que registra apreensão de bens da vítima em posse do custodiado, além de instrumentos usados no crime.
5. A condição de multirreincidência e a existência de condenações transitadas em julgado autorizam a segregação cautelar, nos termos do artigo 313, inciso II, do CPP, afastando a suficiência de medidas cautelares alternativas.
6. O fato de o crime imputado não envolver violência ou grave ameaça, ou de o paciente possuir residência fixa e defensor constituído, não é suficiente para afastar a prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
7. A custódia cautelar não se confunde com antecipação de pena, sendo legítima diante do perigo de liberdade do agente e da necessidade de assegurar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/8/2024, DJe 16/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 696.191/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 25/10/2021; TJDFT, Acórdão 1672911, rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 01/03/2023, DJe 16/03/2023.